Tribunal: TJSP
Processo: 1021555-81.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Extinção sem resolução do mérito, com fulcro no inc. I, do art. 485, do CPC – Insurgência – Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica - Falta de recolhimento das custas iniciais após determinação – Pleito de nulidade da sentença – Error in procedendo e error in judicando - Sentença de extinção do feito proferida dentro do prazo concedido ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Extinção sem resolução do mérito, com fulcro no inc. I, do art. 485, do CPC – Insurgência – Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica - Falta de recolhimento das custas iniciais após determinação – Pleito de nulidade da sentença – Error in procedendo e error in judicando - Sentença de extinção do feito proferida dentro do prazo concedido ao ora apelante para a juntada de documentos aptos à comprovação de sua hipossuficiência – Procedência – Extinção afastada – Sentença anulada - Recurso provido, com determinação.